Tribunal: STF
Processo: SL 308
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
E MENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880/94. Conversão em URV. Incorporação do percentual de 11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar indeferida. Agravo regimental improvido. A inclusão do índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores públicos, resultante da conversão de antiga moeda em URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração, mas mera recomposição salarial.